Tribunal: TJDFT
Processo: 0740808-39.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS NilsoniFC Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio Número do processo: 0740808-39.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: EVERALDO MOTA BARBOSA AUTORIDADE: 2a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA DESPACHO Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por WENDERSON MENDES DE AVELAR em favor de EVERALDO MOTA BARBOSA, tendo em vista a expiração do prazo da prisão temporária do paciente nos autos n. 0726636-89.2020.8.07.0001, que findaria em 18.09.2020, sem que a autoridade judicial ou policial houvessem determinado a respectiva liberação. Afirma que o paciente prestou depoimento em 15.09.2020 e não haveria razões para a manutenção do encarceramento, de modo que pedem a concessão de liminar para que a prisão seja relaxada e expedido o competente alvará de soltura. É o relato do essencial. DECIDO. Como já registrado em outras oportunidades, a medida liminar em habeas corpus é desprovida de disciplina legal, cuidando-se, em verdade, de criação jurisprudencial cujo objetivo é fazer cessar, de imediato, constrangimento ilegal verificável de forma incontroversa na própria impetração, a partir dos elementos de prova, e apenas nos casos nos quais a urgência, a necessidade e a relevância da medida restam evidenciadas de plano. Examinando os autos, em que pese à argumentação do impetrante, não é possível verificar se de fato houve provocação para a liberação do paciente junto à autoridade policial ou ao Juízo competente, e muito menos que não houvera a respectiva resposta, de tal modo que o feito não se acha suficientemente instruído para permitir decisão liminar postulada nesta ação constitucional, carecendo, ademais, de maiores esclarecimentos quanto à matéria de fato. Sendo assim, reputo recomendável a prestação de informações pela autoridade judicial competente previamente à decisão acerca da medida liminar. Desse modo, requisitem-se, COM URGÊNCIA, informações ao douto Juízo da causa, para posterior apreciação do pedido liminar. Após, remetam-se os autos à eminente Desembargadora Relatora do feito. Brasília, 18 de setembro de 2020. Desembargador CRUZ MACEDO Em regime de plantão judicial